Tribunal: CARF
Processo: 16327.721168/2014-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES. RERRATIFICAÇÃO.
Verificada a ocorrência de omissão na decisão do acórdão embargado, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para o devido saneamento e integração da decisão embargada, rerratificando-a, sem efeitos infringentes.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.721168/2014-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
1401-006.209 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO
SEM EFEITOS INFRINGENTES. RERRATIFICAÇÃO.
Verificada a ocorrência de omissão na decisão do acórdão embargado, impõe-
se o acolhimento dos embargos de declaração para o devido saneamento e
integração da decisão embargada, rerratificando-a, sem efeitos infringentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
Embargos de Declaração, para na parte em que admitida, reconhecer a omissão apontada, sem
efeitos infringentes, para ratificar a decisão embargada.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, André Severo Chaves, Itamar
Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de
Souza Goncalves (Presidente).
Relatório
Inicio, transcrevendo partes do Despacho de Admissibilidade de Embargos:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.721168/2014-13
Fl. 15722
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721168/2014-13

Trata-se de exame de admissibilidade de embargos declaratórios opostos pela
contribuinte em epígrafe contra o Acórdão no 1401-004.132 (fls. 15.608 a
15.620), por meio do qual os membros da 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da
Primeira Seção de Julgamento do CARF, em sessão realizada em 22/01/2020,
adotaram a seguinte decisão:
“Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, negar provimento
ao recurso voluntário em relação à adição à base de cálculo da CSLL das
despesas com a amortização de ágio; vencidos os Conselheiros Luciana
Yoshihara Arcângelo Zanin (Relatora), Daniel Ribeiro Silva, Letícia
Domingues Costa Braga e Eduardo Morgado Rodrigues. Por unanimidade de
votos, negar provimento ao recurso voluntário em relação às demais matérias
em litígio, nos termos do voto da Relatora. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano”.
A ementa do referido acórdão restou assim consignada:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
REGRAS GERAIS DE DEDUTIBILIDADE. ÁGIO. DESPESA.
Ágio é despesa, passível de amortização, submetida ao regramento geral das
despesas disposto no art. 47, da Lei no 4.506, de 1964, e com repercussão tanto
na apuração do IRPJ quando da CSLL, conforme o art. 13 da Lei no 9.249, de
1995, e o art. 57 da Lei no 8.981, de 1995.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Indefere-se o pedido de sobrestamento do processo, por falta de previsão legal.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO.
Súmula CARF 108, no sentido de que: "Incidem juros moratórios, calculados à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o
valor correspondente à multa de ofício".
[...]
Alega a embargante ter havido omissão no Acórdão no 1401-004.132,
considerando a embargante que o Colegiado não se posicionou sobre a
nulidade do auto de infração, matéria suscitada em sede de recurso voluntário.
O suposto vício está assim narrado pela embargante:
“II.1 – Da omissão quanto à nulidade do lançamento
O Embargante sustentou em seu Recurso Voluntário que os autos de infração
que deram origem ao presente processo administrativo deveriam ser
declarados nulos, em razão da ausência de liquidez e certeza do crédito
tributário ora exigido.
Conforme demonstrado no Recurso Voluntário, a Autoridade Fiscal, ao
recompor a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, considerou que o Embargante
não possuía saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, uma
Fl. 15723
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721168/2014-13

vez que já haviam sido objeto de compensação de ofício em decorrência de
exigências
fiscais
consubstanciadas
em
processos
administrativos
anteriormente constituídos.
...
Por esta razão, o Embargante suscitou, em sede de Recurso Voluntário, a
nulidade do lançamento que deu origem a este processo.
Ainda, subsidiariamente, foi defendida a necessidade de sobrestamento do
presente processo até o desfecho dos processos administrativos supracitados,
caso não fosse declarada a nulidade do lançamento.
Ocorre que, ao analisar este tópico do Recurso Voluntário, o acórdão
embargado acabou por apreciar a matéria acima discutida apenas sob a ótica
do sobrestamento, mantendo-se omisso no que tange à alegação de nulidade
do lançamento. Confira-se:
...
Desse modo, há evidente omissão no que tange à nulidade do lançamento em
decorrência da iliquidez e incerteza do crédito tributário exigido, nulidade esta
suscitada pelo Embargante em seu Recurso Voluntário.
Ao não apreciar este ponto, o acórdão embargado limitou-se a se pronunciar
somente acerca do pedido subsidiário elaborado pelo Embargante, mantendo-
se silente quanto à questão fundamental para o julgamento do mérito ora
debatido, qual seja, a nulidade do lançamento. Por essa razão, imprescindível
que este E. CARF se pronuncie acerca da matéria que restou sem análise.”.
Análise dos vícios apontados
A irresignação da embargante, portanto, é bastante específica, dirigida a uma
alegada omissão na decisão embargada, que teria, segundo a contribuinte,
deixado de se manifestar quanto a questão suscitada em recurso voluntário.
Importa ressaltar que o acórdão ora embargado decorre de decisão emanada
da Câmara Superior de Recursos Fiscais que determinou o retorno do processo
ao órgão de origem para manifestação sobre matérias não enfrentadas pela
decisão recorrida, conforme passagem do relatório, integrante do acórdão ora
embargado:
“Ao Recurso Especial da PGFN, nos termos do referido acórdão, foi dado
provimento, para restabelecer a acusação fiscal ante a inexistência de ágio na
operação em discussão, com retorno dos autos ao colegiado de origem, para
apreciação das demais questões constantes do recurso voluntário e se
manifestar estritamente sobre as matérias que não foram enfrentadas pela
decisão recorrida: (1) da inexistência de previsão legal para a adição, à Base
de Cálculo da CSLL, da despesa com a amortização de ágio considerada
indedutível pela Fiscalização; (2) da impossibilidade de exigência da multa: a
dúvida; (3) da impossibilidade da exigência do débito consubstanciado no
presente processo antes do término dos processos administrativos vinculados
da falta de liquidez e certeza à autuação fiscal e (4) da ilegalidade da
cobrança de juros sobre a multa”(destaquei).
Fl. 15724
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721168/2014-13

Compulsando os autos, mais especificamente o instrumento de recurso
voluntário (fls. 15.090 a 15.215), constatam-se as seguintes passagens
principais da matéria número 3, acima destacada:
“3.16 — Da Impossibilidade da Exigência do Débito Consubstanciado no
Presente Processo ANTES do Término dos Processos Administrativos
Vinculados — Da Falta de Liquidez e Certeza à Autuação Fiscal
Nada obstante o até aqui exposto, na remota hipótese deste E. CARF decidir
manter a exigência fiscal que deu origem aos presentes autos, o que se admite
apenas a título de argumentação, há que se consignar a evidente ausência de
liquidez e certeza do crédito tributário ora objeto de exigência, devendo ser
declarada a nulidade dos autos de infração em questão.
Isso porque, conforme se verifica do TVF, ao recompor a base de cálculo do
IRPJ e da CSLL, a Autoridade Fiscal considerou que o Recorrente não possuía
saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de CSLL, uma vez que já
haviam sido objeto de compensação de ofício em decorrência de exigências
fiscais
consubstanciadas
em
processos
administrativos
anteriormente
constituídos. Confira-se:
...
Desta feita, demonstrada a existência de saldos de prejuízo fiscal de IRPJ e
base de cálculo negativa de CSLL que não foram utilizados, pela Autoridade
Fiscal, para compensação de ofício com as exigências fiscais ora constituídas
nestes lançamentos, impende concluir que o presente crédito tributário não
preenche os requisitos de liquidez e certeza em conformidade com o artigo
142 do CTN60, demandando, por conseguinte, a constatação da nulidade do
lançamento.
Ademais, ainda que assim não de entenda, há que se concluir, ao menos, que
deverá ser sobrestado o presente julgamento até o desfecho dos processos
administrativos supracitados, uma vez que claramente afetarão o quantum do
crédito tributário exigido nos presentes autos, em atenção ao disposto no artigo
265, inciso IV, do Código de Processo Civil".
De fato, a então recorrente argui, em sede de recurso voluntário, razões que
segundo ela são suficientes para que seja declarada a nulidade dos autos de
infração. Ainda seguindo o raciocínio da contribuinte, caso não fosse
declarada a nulidade dos autos de infração, sua demanda seguinte seria para o
sobrestamento do feito, até o deslinde administrativo de outros processos que
imputa vinculados aos presentes autos.
O acórdão embargado, ao analisar o ponto ora controvertido, “(3) da
impossibilidade da exigência do débito consubstanciado no presente processo
antes do término dos processos administrativos vinculados da falta de liquidez
e certeza à autuação fiscal”, manifestou-se sobre o pedido subsidiário
(sobrestamento do feito até decisão ulterior de outros processos supostamente
vinculados), mas deixou de se pronunciar sobre a nulidade dos autos de
infração, conforme se constata com as seguintes passagens do voto vencido
(vencedor nesta matéria):
“A Requerente requer o sobrestamento dos autos, sob o argumento de que o
crédito tributário em julgamento não restaria revestido de liquidez e certeza
Fl. 15725
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721168/2014-13

ante dos julgamento definitivo dos outros processos em que se discutem saldo
de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas, cuja apuração refletiria nestes
autos e lista os processos abaixo.
...
A impossibilidade do sobrestamento, já havia sido objeto de análise pela DRJ
quando se manifestou, através do acordão recorrido, no sentido de que
...
Acertada a conclusão da DRJ, pois, no subsistema especial do processo
administrativo fiscal só há uma lacuna de ordem processual a ser colmatada
pelo julgador pela analogia, com a aplicação de instituto do CPC, quando
houver uma incompletude indesejável ou insatisfatória no referido subsistema.
Não é porque inexiste disposição normativa que determine o sobrestamento no
âmbito do processo administrativo fiscal que se pode dizer que há uma lacuna a
ser preenchida com o traslado de tal instituto do CPC para o processo
administrativo fiscal. A vinculação dos julgadores do CARF é unicamente à
decisão definitiva de mérito proferida na sistemática dos arts. 543-B e 543-C
do CPC/1973 ou dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC/2015, de forma que, enquanto
ela não sobrevenha, o processo administrativo deve ser julgado normalmente,
em conformidade com a livre convicção do julgador e com os princípios da
oficialidade e da presunção de constitucionalidade das leis.
Ademais, o nosso sistema processual administrativo rege que os processos
tenham um seguimento contínuo para proporcionar a solução rápida do litígio.
Por essa razão o Regimento Interno deste CARF, modificado recentemente,
restringiu enormemente as hipóteses de sobrestamento dos processos a fim de
que os litígios possam ser solucionados no mais curto espaço de tempo
possível.
...
Assim, em verdade, o contribuinte pode muito bem realizar o controle da
utilização destes saldos posto que, quando da autuação, os valores
compensados a título de prejuízos fiscais e bases de cálculo negativas de CSLL
são informados na autuação, inclusive com a formação de um documentos
próprio para inclusão no sistema SAPLI (Sistema de Acompanhamento de
Prejuízos Fiscais e Lucro Inflacionário).
Desse modo, é possível que seja observado o resultado dos outros processos no
momento da liquidação do crédito exigido nestes autos.
Por tais razões, nego provimento ao recurso neste ponto”.
Portanto, embora tenha constado expressamente do recurso voluntário da
contribuinte em matéria submetida ao Colegiado, este não se manifestou sobre
a alegada, pela recorrente, nulidade dos autos de infração, restando
caracterizada omissão que justifica nova decisão pelo Colegiado.
Neste sentido, e considerando o acima exposto, está caracterizada a ocorrência
de omissão prevista no art. 65 do Anexo II do RICARF, razão pela qual o
acórdão embargado deverá ser revisto para decidir sobre a arguida nulidade
dos autos de infração objetos do recurso especial.
Fl. 15726
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721168/2014-13

CONCLUSÃO
Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração apresentados, nos
termos do art. 65 do anexo II do RICARF, para manifestação da Turma
julgadora quanto à alegada, pela recorrente, nulidade dos autos de infração
objeto do litígio.
[...]
É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Os embargos de declaração já foram admitidos pelo CARF.
Passo à análise.
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, a decisão embargada não se
manifestou acerca da alegação de nulidade dos autos de infração, por entender a Recorrente,
como consta em seu recurso voluntário, que o crédito tributário constituído careceria de certeza
em face do pedido de sobrestamento do processo.
A questão do referido sobrestamento já está superada, pois adequadamente
considerada no acórdão embargado como já destacado no Despacho de Admissibilidade.
De se ver então, o que foi consignado no TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL:

[...]

[...]
Fl. 15727
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721168/2014-13

Como se percebe no trecho do Termo Fiscal, são vários processos de
procedimentos de fiscalização, certamente diversos, além de se encontrarem em estágios
processuais distintos, não havendo como como se vincular o deslinde do presente processo aos
resultados daqueles processos, além de não haver previsão legal no RICARF para a vinculação
destes processos.
A seguir, neste sentido, julgados deste Colegiado:
Acórdão 1402-002.528 (18/05/2017):
PREJUÍZO FISCAL. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA DE CSLL. SALDOS.
O Contribuinte tem o dever legal de controlar no LALUR os prejuízos
fiscais/bases de cálculo negativas de CSLL de anos anteriores, o que envolve,
também, controlar os valores decorrentes dos resultados das ações fiscais já
realizadas pela Receita Federal do Brasil – RFB. A inexistência de decisão
definitiva em processos que tratam de autuações anteriores, que implicaram
alteração no saldo de prejuízo fiscal e/ou de base de cálculo negativa de CSLL,
não impede que a autuação seja feita com o aproveitamento do saldo alterado.
Acórdão 1401-003.315 (16/04/2019):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Anocalendário:
2012, 2013
PRELIMINARES. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APENSAÇÃO.
DISTRIBUIÇÃO VINCULADA. SOBRESTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
O caso dos presentes autos não se adequa às normas do regimento interno do
CARF para que o processo seja distribuído, vinculado ou sobrestado em face
do pretendido pelo recorrente. Assim, indefere-se os pedidos desta forma
formulados.
PREJUÍZOS FISCAIS DE PERÍODOS ANTERIORES INSUFICIENTES.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA.
Fl. 15728
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.209 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16327.721168/2014-13

Sendo insuficiente o saldo de prejuízos fiscais de períodos anteriores passível
de compensação, porquanto absorvido por infrações apuradas em
procedimentos de ofício anteriores, mesmo que com exigibilidade suspensa por
litigioso administrativo, mantém-se a glosa do valor a maior compensado pelo
contribuinte.
Em assim sendo, não há que se cogitar da alegação da Recorrente de incerteza do
crédito tributário constituído, portanto, não há como se acatar a pretensa nulidade dos autos de
infração.
Conclusão
Ante o exposto, voto por acolher os Embargos de Declaração, para na parte
admitida, reconhecer a omissão apontada, sem efeitos infringentes, rerratificando-se a decisão
embargada.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 15729
DF CARF MF
Original